Tribunal: CARF
Processo: 13804.006523/2002-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006523/2002-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.028 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARGILL AGRÍCOLA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
BRUTA DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
No apuração do Crédito Presumido da Lei no 9.363/96, feita de forma
centralizada, entram no composição da Receita Bruta para o cálculo do
Coeficiente de Exportação o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, sejam eles produtores exportadores ou não (art. 15, II, da Lei no
9.779/99, c/c art. 2o e art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363/96, c/c art. 3o, §
15, I, da Portaria MF no 38/97).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC,
SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para incidir
Selic somente à parcela do crédito adicional decorrente da reversão das glosas em decisão da
Turma Ordinária. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006523/2002-26
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.541 a 1.570), contra o Acórdão 1401-001.812, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.515 a 1.539), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96.
MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da lei no 9.363/96, é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/COFINS nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas
não contribuintes dessa contribuições. Inteligência do recurso repetitivo do STJ
(Recurso Especial no 993.164/MG), aplicado ao caso, nos termos do Regimento Interno
do CARF.
IPI. CREDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO CENTRALIZADA E DETERMINAÇÃO
DO COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA
LEI 9779/99 E O ART. 2o DA LEI 9363/96. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO
PRODUTOR EXPORTADOR.
A apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no. 9.779/99, é uma
exigência de controle fiscal que não pretendeu nem poderia acarretar a redução do
coeficiente de exportação, cuja apuração permanece sob a regência do art. 2o da Lei no
9.363/96, o qual dispõe que a receita de exportação deve ser confrontada com a receita
operacional bruta do produtor exportador. Na apuração do coeficiente de exportação, o
valor da receita operacional bruta deve restringir-se aos estabelecimentos produtores
exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se devendo incluir a
receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de produtor
exportador.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
É legítima a incidência de correção monetária desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.573 a 1.578), a
PGFN defende (i) a inclusão das receitas de estabelecimentos não produtores exportadores na
receita bruta, para o cálculo do coeficiente de exportação e (ii) que o termo inicial para a
incidência da Taxa Selic em Pedido de Ressarcimento de IPI se dê 360 dias após o protocolo do
mesmo.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.585 a 1.592).
É o Relatório.

Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Composição da Receita Bruta para o Cálculo do Coeficiente de Exportação.
A Lei no 9.779/99 prescreve que a apuração do Crédito Presumido se dará de
forma centralizada:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
(...)
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996;
A forma de cálculo é dada pela Lei no 9.363/96:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
(...)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
E o conceito de Receita Bruta é explicitado na Portaria MF no 38/97:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação
(...)
§ 15. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia;
Assim, resta claro que devem compor a receita bruta a de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, sejam eles produtores exportadores ou não.
2) Termo Inicial da Aplicação da Taxa SELIC.
No que se refere ao termo inicial para contagem da aplicação da Taxa SELIC, a
matéria que já se encontra pacificada:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.028 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

Resta saber, na análise destes casos, se efetivamente ficou caracterizada a
oposição estatal ilegítima (que só se verifica quando houve reversão, nas instâncias
administrativas de julgamento, de decisão denegatória da autoridade competente para decidir
sobre o Pedido de Ressarcimento), pois é admitida a incidência da Taxa SELIC somente sobre
esta parcela – e não sobre o valor total do direito creditório a ser ressarcido, que contempla
também o já inicialmente reconhecido pela Unidade de Origem.
A DRJ/Ribeirão Preto julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente
(fls. 186 a 200), mas, no Acórdão recorrido, admitiu-se a inclusão, na base de cálculo, das
aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas, e é só sobre a parcela do crédito
adicional decorrente da reversão destas glosas que cabe a incidência da Taxa SELIC.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital